Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante BRADESCO SAÚDE S/A para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões de JESSICA LOPES FONSECA (ID 24033263). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102